Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-59.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DE INFORMAR EVENTUAL MUDANÇA.
1. Para ajuizamento da ação de busca e apreensão, é válida a comprovação da mora realizada por notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no instrumento contratual e não entregue por motivo de mudança de endereço. Age em atitude contrária a boa-fé e a lealdade contratual, o devedor que não comunica eventual alteração de endereço ao credor fiduciário.
2. Recurso conhecido e provido.